Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O PERÍODO DE 04/02/2002 A 21/12/2014. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. AFASTADA. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "A controvérsia cinge-se, basicamente, à obrigação do réu em pagar ao autor pelos serviços prestados nos processos de execução no 1999.01.1.042065-7 e no 2000.01.1.036416-6, que tramitaram na 5a Vara Cível de Brasília, bem como sobre o valor da remuneração eventualmente devida".
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais. 1.1. Pretensão do réu de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa e a prejudicial de mérito da prescrição.
2. Da preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 2.1. Resta comprovada a relação jurídica de direito material entre autor e réu através do contrato de prestação de serviços acostado nos autos e da habilitação do advogado nas demandas. 2.2. A alegação de que o banco requerido não seria responsável pelo pagamento dos honorários devidos importa em dilação probatória, sendo, portanto, questão de mérito.
3. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 3.1. A decisão que concedeu o prazo para produção de provas não foi objeto de recurso e o prazo concedido transcorreu sem resposta. 3.2. Tal questão encontra-se abarcada pela preclusão lógica, não podendo o apelante se insurgir contra questões já discutidas, consoante preceitua o art. 507 do Código de Processo Civil. 3.3. O art. 3o, § 3o, da Resolução 314, do CNJ, afirma que os prazos apenas serão suspensos se a parte informar a impossibilidade da prática do ato. 3.4. O réu não informou que estava impossibilitado de praticar o ato, apenas requereu a concessão de prazo para fazê-lo. O requerimento de prazo para a realização de diligência implica na possibilidade e não na impossibilidade de realizá-la.
4. Da preliminar de mérito da prescrição – rejeição. 4.1. O prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, II, do Código Civil. 4.2. O réu não carreou aos autos documento que comprovasse a revogação do mandato outorgado. Assim, deve-se levar em consideração a data da juntada do patrono subsequente aos autos que originaram a demanda como o dia da revogação do mandato, o que se deu em 21/12/2014. 4.3. A presente demanda foi ajuizada em 30/10/2019, não estando, assim, prescrita a pretensão formulada na inicial.
5. Apelo improvido.